Tribunal: TJMT
Processo: 1000121-86.2024.8.11.0034
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000121-86.2024.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUARACY SALES RIBEIRO - CPF: 205.162.311-20 (EMBARGANTE), VINICIUS LUCAS DE SOUZA - CPF: 867.980.812-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTENÇÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, sob alegação de omissão quanto à correta aplicação do Tema 1.150 do STJ e contradição na fixação do termo inicial da prescrição referente a desfalques em conta PASEP. Sustenta que o conhecimento do dano só se deu em 15.01.2024, com o recebimento dos extratos e microfichas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes omissão ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se o termo inicial do prazo prescricional deveria ter sido fixado com base na ciência do dano em data posterior ao saque da conta PASEP.

III. Razões de decidir

Não se verifica omissão ou contradição, pois o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos suscitados, inclusive com base no Tema 1.150 do STJ.

A alegação de ciência do desfalque apenas em 2024 não se sustenta diante dos elementos constantes nos autos, que indicam conhecimento do valor no momento do saque em 21.12.2009.

O recurso tem nítido caráter de rediscussão do mérito, finalidade inadequada à via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão embargado afasta a possibilidade de revisão do mérito por meio de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1o, 1.022 e 1.025; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: TJDF, RAC n.o 0737434-46.2019.8.07.0001, 5a Turma Cível, Rel, Des. Ângelo Passareli, j. 16.11.2023;

TJMG, RAC n.o 50055904120248130470, 11a Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 09.04.2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Guaracy Sales Ribeiro, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado,
o embargante
s
ustenta que o v. acórdão incorreu em omissão, ao não apreciar corretamente o termo inicial do prazo prescricional à luz da tese firmada no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, bem como ao deixar de considerar as jurisprudências colacionadas no recurso de apelação, que respaldariam a tese de que a ciência inequívoca do desfalque apenas se concretizou em 15.01.2024, com o recebimento dos extratos e microfichas da conta PASEP. Além disso, afirma que a decisão também é contraditória, pois, ao mesmo tempo em que reconhece a aplicabilidade do prazo decenal do art. 205 do Código Civil e menciona a necessidade de ciência inequívoca do desfalque, conclui pela prescrição a partir da data do saque ocorrido em 21.12.2009, desconsiderando a alegada ausência de conhecimento efetivo da extensão do dano até a obtenção dos documentos bancários mencionados. Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, com efeitos infringentes, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 279012889), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a

contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Pois bem. Compulsando detidamente os autos, tenho que não merece prosperar a irresignação do recorrente. Explico.

A teor do precedente vinculante fixado pelo c. STJ, quando do julgamento do Tema 1.150, "ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; prevendo, ainda, como “iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

Apesar da alegação da apelante, verifica-se nos autos que o conhecimento dos desfalques realizados na conta individual vinculada não surgiu em 15.01.2024, como sustenta a recorrente, mas sim na data em que tomou conhecimento do saldo existente em sua conta individual do PASEP, ou seja, no momento do saque do valor disponível, o qual ocorreu em 21.12.2009, segundo sua própria afirmação e documentos apresentados na petição inicial.

Nesse contexto, bem pontuou o magistrado a quo, confira:

“Portanto, sobre o prazo prescricional, compreende-se que observará o prazo decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil e que possuirá termo inicial o “dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP”.

Sobre o termo inicial da prescrição, compreende-se que, no caso de saque, a prescrição deve ser contada a partir da data de levantamento dos valores. Deve ser reconhecido que a pretensão para apuração de eventual incompatibilidade/desfalque nasce a partir do integral conhecimento sobre os valores depositados. No caso, considera-se que o saque é suficiente para levar ao conhecimento da parte a situação jurídica narrada nos autos e, assim, constitui em termo inicial da prescrição.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

(...)

Compulsando o feito, resta evidenciado que o saque das cotas do PASEP ocorreu em 21/12/2009. Muito embora a solicitação de extrato e microfilme tenha ocorrido em 16/11/2023, entendo que não é suficiente para interromper e nem suspender a prescrição, notadamente quando o prazo decenal já havia se consumado. Com isto, deve ser provida a preliminar apresentada pela parte requerida com consequente reconhecimento da prescrição da pretensão da parte requerente
.”. (id. 270263367).

A fim de corroborar com tal entendimento, colaciono a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, in verbis:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEMA 1.150/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. Razões de decidir: Nos termos do precedente vinculante fixado no Tema 1.150/STJ, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002 tem como termo inicial a data em que o titular da conta vinculada tomou conhecimento dos desfalques realizados. Restou demonstrado nos autos que a autora tomou ciência do saldo existente em sua conta vinculada ao PASEP em 2002, por ocasião do saque realizado após a sua aposentadoria, momento em que iniciou o prazo prescricional.

Decorridos mais de 10 anos entre o saque e o ajuizamento da ação, verifica-se a prescrição da pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a data em que o titular tomou conhecimento do saldo existente na conta vinculada.
" (...)” (RAC n.o 1058731-65.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, minha relatoria. j. 12.03.2025 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PASEP – TEMA 1150 DO STJ – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DOS VALORES ENCONTRADOS NA CONTA PASEP NA DATA DO SAQUE DISPONÍVEL PRESCRIÇÃO EFETIVADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques
.

Conforme Tese Vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150), verificando, no caso, que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep (31/10/1991) e o ajuizamento da demanda (14/07/2022), impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso de prazo
.” (RAC n.o 1026151-11.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 12.03.2025 – destaquei)

À vista disso, agiu com o costumeiro acerto o juiz de origem, não merecendo quaisquer reparos a sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos..”
(id. 265096287 – negritei e grifei).

À vista disso, o v. acórdão hostilizado enfrentou de modo claro e objetivo todos os pontos relevantes à solução da controvérsia, tendo inclusive transcrito os fundamentos do Tema 1.150/STJ, os quais foram corretamente aplicados à situação concreta. Conforme se extrai dos autos e da própria narrativa constante na petição inicial da ação revisional, o saque integral da conta PASEP pela autora ocorreu em 21 de dezembro de 2009, oportunidade em que teve ciência do montante efetivamente creditado e, por conseguinte, da extensão do eventual prejuízo alegado. Portanto, o termo inicial da contagem do prazo prescricional decenal incidiu a partir dessa data.

A propósito, a jurisprudência pátria segue pelo mesmo caminho, confira:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP). PRESCRIÇÃO DECENAL . (RESP - REPETITIVO - TEMA 1150). TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. SENTENÇA MANTIDA . 1 - No julgamento dos processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150), o STJ fixou as teses de que ?ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.? 2 - Assim, é decenal o prazo prescricional das pretensões movidas em desfavor do Banco do Brasil S/A com o propósito de avaliar a incorreção do creditamento por ele realizado no saldo das contas individuais do PASEP dos respectivos titulares.
O termo inicial de contagem do referido prazo, à luz da teoria da actio nata, é a data que o beneficiário da conta individual tem ciência do saldo ou do saque que reputa indevido, o que coincide, na maioria dos casos, com o momento em que realiza o saque dos valores que lhe são devidos . 3 - É no momento em que o saque do saldo da conta individual do PASEP é realizado que se percebe a suposta inconsistência entre o valor recebido e o que se entende devido (teoria da actio nata).
Nesse contexto, tal como reconhecido na sentença, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do saque das quantias atinentes ao PASEP, realizado em 1996
. Apelação Cível desprovida.
” (TJDF, RAC n.o 0737434-46.2019.8.07.0001, 5a Turma Cível, Rel, Des. Ângelo Passareli, j. 16.11.2023 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇAS DE PASEP - PRESCRIÇÃO DECENAL - TERMO INICIAL - CIÊNCIA DO DESFALQUE – ESCOAMENTO.

As ações que versam sobre recomposição de saldo da conta individual vinculada ao PASEP sujeitam-se à prescrição decenal cuja contagem tem início quando o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques nela existentes, fato correspondente à data do saque. Ajuizada a ação após o transcurso do prazo prescricional, é de rigor a pronta extinção do feito.
” (TJMG, RAC n.o 50055904120248130470, 11a Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 09.04.2025 – destaquei).

Diante de tais fundamentos, constata-se que a parte embargante pretende, em verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

Logo, o julgado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025